Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-76.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-76.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALONI COMERCIO DE AGUA LTDA - CNPJ: 18.058.884/0001-09 (APELADO), WAYNER SUPPO PEDROSA - CPF: 184.589.438-32 (APELADO), CARLA ANDREA GALONI PEDROSA - CPF: 184.456.718-47 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos, declarando a nulidade da citação por edital dos embargantes/executados.

2. O juízo de origem entendeu que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados antes da realização da citação por edital, razão pela qual declarou sua nulidade, com a consequente anulação dos atos subsequentes.

3. A apelante sustenta que esgotou todas as diligências cabíveis para a localização dos executados e que o endereço indicado posteriormente pela Defensoria Pública já havia sido alvo de tentativas frustradas de citação. Requer o afastamento da nulidade da citação e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se houve o esgotamento de todos os meios necessários para a localização dos executados antes da citação por edital, de modo a validar o ato citatório e seus efeitos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser admitida quando demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

6. No caso concreto, embora tenham sido realizadas tentativas de

citação pessoal em diversos endereços, a exequente/apelante não realizou diligências complementares, como a busca de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços, tampouco tentou contato por meio dos números telefônicos indicados pela Defensoria Pública.

7. A ausência de esgotamento das vias ordinárias inviabiliza a citação por edital, tornando-a nula, conforme dispõe o art. 280 do CPC.

8. A nulidade da citação contamina os atos subsequentes do processo, nos termos do art. 281 do CPC, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser realizada após o efetivo esgotamento de todos os meios ordinários de localização do réu, incluindo diligências junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

2. A ausência de esgotamento desses meios configura nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3º, 280 e 281.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2024, DJE 28.04.2024; TJMT, N.U 1001837-94.2021.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.12.2023, DJE 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1011388-76.2023.8.11.0006, opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, curadora especial de Galoni Comércio De Água Ltda., Wayner Suppo Pedrosa e Carla Andrea Galoni Pedrosa, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da citação por edital da embargante (ID 263063297).

Irresignada, a exequente/embargada/apelante alega, em síntese, que esgotou todos os meios possíveis para localização dos executados, tendo realizado diversas tentativas de citação pessoal e buscas em sistemas eletrônicos, somente após esgotar essas diligências é que requereu a citação por edital, devidamente deferida.

Sustenta que o endereço indicado pela Defensoria Pública como sendo “novo” já havia sido objeto de tentativas infrutíferas de citação anteriormente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a nulidade da citação por edital e determinar o prosseguimento da execução (ID 263064258 – fls. 508/516).

Os executados/embargantes/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 263064266 – fls. 524/530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. (antiga Liquigás Distribuidora S.A.) contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Pedrosa & Baptista Ltda. - ME, Wayner Suppo Pedrosa e Carla Andrea Galoni Pedrosa, declarando a nulidade da citação por edital dos embargantes/executados.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da citação por edital da embargante (ID 263063297), sentença contra a qual a exequente/embargada/apelante se insurge, sob o argumento de que esgotou todos os meios possíveis para localização dos executados, bem como que o endereço indicado pela Defensoria Pública como sendo “novo” já havia sido objeto de tentativas infrutíferas de citação anteriormente. Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a nulidade da citação por edital e determinar o prosseguimento da execução (ID 263064258 – fls. 508/516).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese tenha havido diversas tentativas de citação dos executados em vários endereços constantes nos autos, incluindo o endereço localizado na Rua Brás Poligio, nº. 638, Bairro Chácara Bela Vista, Município de Jales/SP, CEP: 15.706-219, depreende-se das cartas de citação colacionadas aos autos que todas as tentativas restaram infrutíferas, de modo que referida diligência deveria ser complementada via Oficial de Justiça.

Como se não bastasse, o endereço indicado pela Defensoria Pública na petição de embargos à execução (Rua Braz Polizio, n° 638, Vila Santa Izabel, Município de Jales/SP, CEP: 15.706-198 – ID 263063277 - Pág. 9 – fls. 12) difere-se daquele em que houve tais tentativas, senão vejamos:

Entretanto, o ponto crucial é que, além desse endereço já tentado, a Defensoria Pública também indicou dois números telefônicos (65 99999-2848 e 65 98101-3444) que aparentemente pertenceriam aos executados, os quais, todavia, não consta ter havido qualquer diligência da parte exequente para tentar localizá-los por esses meios.

Ora, o art. 256, §3º, do CPC, é claro ao dispor que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. “Verbis”:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como se vê, a citação por edital é medida excepcional, que somente se admite após efetivamente esgotados todos os meios possíveis de localização do réu para a citação pessoal, sob pena de nulidade.

No caso, não há como reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço dos executados, ora embargantes/apelados, o que, por si só obstava a citação por meio excepcional.

Portanto, tendo a embargante/apelada indicado novo endereço e números telefônicos que potencialmente poderiam levar à localização dos executados, sem que tenha havido tentativa da exequente/apelante nesse sentido, não se pode considerar esgotados os meios de localização e, consequentemente, a citação por edital realizada encontra-se eivada de nulidade.

Até porque, na hipótese, sequer houve a busca do endereço dos executados nos sistemas de informações conveniados ao TJMT, na Receita Federal, Secretaria Estadual de Fazenda, além de empresas de telefonia, como determina a lei de regência, de maneira que incabível a citação por meio excepcional, tal como se dera.

Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, conforme preceitua o art.280 do CPC:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Por sua vez, nula a citação, todos os atos subsequentes devem ser anulados, consoante a disposição do art. 281 do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. [...]. (TJMT - N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DEMONSTRADA – FEITO EXECUTIVO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. (TJMT - N.U 1001837-94.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025